Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-06.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003857-06.2020.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade de multas administrativas constantes de CDA oriunda de autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, fundados em reclamações de consumidores sobre cobranças por recuperação de consumo decorrentes de medidores supostamente danificados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se os processos administrativos padecem de nulidade por ausência de motivação adequada;
(ii) saber se as penalidades administrativas impostas são ilegítimas, ante a alegação de conformidade com normas da ANEEL;
(iii) saber se há desproporcionalidade nos valores das multas que justifique sua redução judicial.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e o dever mínimo de motivação, sendo suficientes para permitir o controle jurisdicional de legalidade.
4. A atuação do PROCON municipal encontra respaldo no CDC e em jurisprudência consolidada, que admite a competência concorrente de órgãos de defesa do consumidor para aplicação de sanções, mesmo em setores regulados.
5. A alegação de regularidade da conduta à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 não afasta o poder sancionador do PROCON quando constatada infração aos direitos do consumidor.
6. Os valores das multas, fixados com base nos critérios do art. 57 do CDC, mostraram-se proporcionais à gravidade da infração, à vantagem econômica auferida e à capacidade econômica da empresa, não restando demonstrado excesso ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de modelos padronizados de decisão administrativa não configura nulidade, desde que contenham fundamentação mínima que permita o controle de legalidade.
2. A atuação do PROCON para aplicação de sanções por infração a normas consumeristas é legítima, ainda que a conduta da concessionária esteja disciplinada por agência reguladora setorial.
3. A revisão judicial do valor de multas administrativas exige prova inequívoca de desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção observa os critérios legais e os elementos do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 57; L. 9.784/1999, art. 50.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, no bojo de embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Campo Novo do Parecis, no qual se discutem a exigibilidade de créditos tributários e não tributários constantes da CDA nº 04/2020, originada de dois autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, versando sobre supostas violações à legislação consumerista.

A execução fiscal originária tem como objeto cobrança de valores correspondentes a R$ 30.681,25 a título de ISS, já quitado pela executada, e R$ 130.048,83 referentes a multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor, conforme apurado nos processos administrativos de números 51.002.001.13-0001435 e 51.002.001.16-0001198. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, extinguindo a cobrança do ISS por pagamento, mas mantendo a exigibilidade das multas administrativas.

Inconformada, a ora agravante interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, a inexistência de infração que justificasse a aplicação das penalidades, bem como a desproporcionalidade dos valores fixados, que reputa excessivos frente às faturas que lhes deram origem. A apelação, contudo, foi parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida por decisão monocrática deste Relator, que reconheceu a regularidade dos procedimentos administrativos e a validade das multas, acolhendo apenas, em sede de embargos de declaração, a necessidade de que a atualização do débito obedeça exclusivamente à taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O presente agravo interno foi oposto, reiterando os argumentos expendidos na apelação e buscando a reforma da decisão monocrática, com a consequente anulação ou redução das penalidades administrativas impostas, por vício de motivação ou por desproporcionalidade.

A agravante sustenta que os autos de infração foram lavrados de forma genérica e sem motivação clara quanto à desconsideração de suas manifestações nos processos administrativos, afrontando os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. Acrescenta que as penalidades impugnadas se referem à recuperação de consumo de energia elétrica em razão de irregularidades em medidores, conduta autorizada e disciplinada por norma da ANEEL (Resolução nº 414/2010, arts. 115 e 130), não havendo infração às normas consumeristas. Alternativamente, pleiteia a redução das multas aplicadas, sob o argumento de que os valores são desproporcionais à conduta imputada e à suposta vantagem auferida (Id. 295423354).

O Município agravado, em contrarrazões, sustenta que os fundamentos do agravo interno consistem em mera reiteração dos argumentos já afastados pelas instâncias precedentes, e defende a manutenção da decisão agravada. Aduz que os processos administrativos observam o devido processo legal, foram regularmente instruídos, contam com decisões motivadas e atenderam às garantias constitucionais das partes.

Ressalta ainda que o valor das multas foi arbitrado com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua capacidade econômica, e que eventual revisão pelo Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes (Id. 308091351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Campo Novo do Parecis, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu, em parte, a validade da CDA n. 04/2020, oriunda de autos de infração lavrados pelo PROCON municipal.

Na origem, a empresa agravante opôs embargos à execução fiscal com o objetivo de afastar a exigibilidade de débitos constantes da referida CDA, os quais englobam valores relativos a ISS, já reconhecidamente quitado, e penalidades administrativas impostas pelo PROCON com fundamento em reclamações de consumidores. As penalidades em questão decorrem dos processos administrativos n.º 51.002.001.13-0001435 e 51.002.001.16-0001198, relativos a cobranças por “recuperação de consumo” apurado após constatação de medidores supostamente danificados.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, para reconhecer a quitação do ISS e extinguir a execução nesse ponto, mantendo, contudo, a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON, por entender que os processos administrativos observaram os princípios da ampla defesa, contraditório e motivação.

A apelação interposta pela ENERGISA teve provimento negado por decisão monocrática, que igualmente reconheceu a validade dos atos administrativos e das penalidades, acolhendo apenas os embargos de declaração para determinar que a atualização do crédito se dê exclusivamente pela taxa SELIC, conforme fixado na EC 113/2021.

Neste agravo interno, a ENERGISA busca a reforma da decisão monocrática, sustentando, em resumo, três fundamentos principais: (i) a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação; (ii) a insubsistência das penalidades aplicadas, uma vez que teria atuado dentro das normas regulatórias da ANEEL; e (iii) a desproporcionalidade dos valores das multas, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Passo à análise das teses.

No tocante à alegada nulidade dos processos administrativos, sustenta a agravante que as decisões do PROCON não enfrentaram adequadamente os argumentos trazidos em sua defesa administrativa, limitando-se a decisões padronizadas e genéricas, o que violaria o dever de motivação previsto nos arts. 50, §1º, da Lei 9.784/1999 e 93, IX, da Constituição Federal.

Tal alegação, contudo, não encontra amparo nos autos.

Consoante demonstrado no bojo do processo administrativo e analisado pela sentença e pela decisão monocrática, houve regular tramitação dos procedimentos sancionatórios, com notificação da parte, concessão de prazo para manifestação e decisão fundamentada com exposição suficiente dos fatos e das normas supostamente violadas. Ainda que a motivação das decisões administrativas utilize modelo padrão, isso não configura nulidade, desde que permita compreender os fundamentos adotados pela Administração para imposição da sanção — o que ocorreu na espécie.

Nesse ponto, a ausência de fundamentação do ato administrativo somente enseja sua nulidade quando impossibilitar o controle de legalidade pelo Judiciário, o que não se observa quando há exposição mínima, ainda que sucinta, dos fundamentos legais e fáticos.

O exame dos autos revela que o PROCON descreveu os fatos, indicou a legislação consumerista violada e justificou a imposição das penalidades, observando o art. 50 da Lei n. 9.784/1999. Inexiste, pois, nulidade a ser reconhecida.

Quanto à alegação de insubsistência das penalidades aplicadas, a ENERGISA sustenta que apenas agiu em conformidade com a Resolução ANEEL 414/2010, ao proceder à cobrança de valores após constatar irregularidades nos medidores de energia elétrica.

Contudo, não compete ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo da infração, mas tão somente o seu controle de legalidade, que, como visto, foi respeitado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por violação ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos casos em que a concessionária de serviço público esteja sujeita a regulação específica, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de atuação paralela para proteção do consumidor. Logo, a atuação do PROCON e a imposição das penalidades, no caso, não violam a legalidade, tampouco desbordam da sua competência institucional.

O fato de a empresa alegar ter seguido normas da ANEEL não a exime da obrigação de observar os direitos do consumidor previstos na legislação federal, tampouco afasta o poder sancionador do órgão de defesa do consumidor, quando caracterizado abuso na relação contratual ou falha no serviço prestado.

A tentativa da agravante de demonstrar, por meio de tabela e documentos unilaterais, que suas ações foram regulares e justificadas, não afasta o conteúdo das decisões administrativas e da sentença que reconheceu a ocorrência da infração à ordem consumerista. Trata-se de tentativa de reexame do mérito da sanção, vedado na via judicial.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução das multas, também não há como acolhê-lo.

As penalidades foram fixadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê os critérios para fixação da multa administrativa: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A decisão agravada considerou esses elementos, afastando expressamente a alegação de desproporcionalidade.

Embora existam precedentes deste Tribunal reconhecendo a possibilidade de revisão judicial do quantum das penalidades impostas pelo PROCON, tais hipóteses pressupõem a existência de manifesta desproporcionalidade, situação que não se verifica nos presentes autos. A disparidade entre o valor da fatura e o valor da multa, isoladamente considerada, não é suficiente para presumir excesso, especialmente quando se está diante de empresa de grande porte, infração continuada, e potencial risco coletivo ao consumidor, o que legitima uma penalidade de maior impacto pedagógico.

A decisão monocrática, ao manter as penalidades nos valores originais de R$ 14.000,00 e R$ 80.000,00, respeitou os critérios legais, e não se mostrou arbitrária ou dissociada dos elementos fáticos constantes dos autos.

Assim, todas as teses deduzidas pela agravante foram adequadamente enfrentadas e refutadas, não se verificando fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025